Tribunal: TJES
Processo: 5014167-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014167-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CUSTAS. OMISSÕES SANEADAS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Assiste razão o embargante em sua irresignação quanto à omissão constante do acórdão. Vício saneado;

2. O art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013 prevê que,
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”,
garantindo o direito dos titulares de tais serventias;

3. Não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que '
Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares
';

4. Nos termos do art. 23 da Lei nº 9.974/2013, “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao
juiz de direito
diretor do foro ou
do processo
, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”,
o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado;

5. Não há que se falar em destinação de recursos na forma da Lei Complementar Estadual nº 595/2011. A divisão da “taxa de fiscalização” prevista na referida lei refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial;

6. Não há que se falar em aplicação do teto remuneratório constitucional por se tratar de crédito relativo às atividades realizadas antes da nomeação da antiga Escrivã da Serventia não oficializada ao cargo público que atualmente ocupa;

7. Omissão saneada. Embargos acolhidos. Sem efeitos infringentes.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5014167-35.2023.8.08.0000

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargada: Inês Neves da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão (Id 7932522) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 8158797), suscita o embargante, para fins de prequestionamento, a ocorrência omissão no acórdão, sob o fundamento de que não houve pronunciamento sobre (a) a impossibilidade do magistrado determinar, de ofício, a expedição de RPV sem a instauração do procedimento do cumprimento de sentença; (b) a destinação dos recursos; (c) a divisão proporcional das custas; (d) a exclusão das verbas já custeadas; (e) a limitação ao teto constitucional.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Assiste razão o embargante, tendo em vista que o voto condutor restou omisso nos pontos questionados.

Nesse passo, o art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013 prevê que,
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”,
garantindo o direito dos titulares de tais serventias.

Nesse tocante, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que “
Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares”
.

Tampouco há que se falar em “confusão”, na forma do art. 381, do CC, uma vez que as custas processuais remanescentes destinam-se a remunerar o trabalho exercido pela delegatária da serventia.

No mesmo sentido é o entendimento deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONDENAÇAO EM CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O entendimento já pacificado por este e. Tribunal de Justiça é de que não há que se falar em confusão patrimonial na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais. Isso porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. Conforme mencionado na decisão objurgada, “não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de ator por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada”. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001560-24.2022.8.08.0000, RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO EM 03/08/2022.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA: REJEITADA. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO DA AÇÃO: FUNCIONÁRIA E PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL DR. PEDRO FONTES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERDUROU NO TEMPO ALEGAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE PRAXITERAPIA NÃO COMPROVADA MÃO DE OBRA UTILIZADA DE FORMA INDEVIDA – REGIME ESTATUTÁRIO IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DIREITOS TRABALHISTAS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO CUSTAS DEVIDAS IMPROPRIEDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS REMESSA CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Das custas: Em trato continuativo sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13. A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação n. 24080405749). Em síntese, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT. Citado dispositivo dispõe que '
Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares
'. 5.1. Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PENSÃO POR MORTE. FORMA DE PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. CUSTAS PELA FAZENDA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. I - (...). VI - Tratando-se a Serventia da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória de vara judicial não oficializada, conforme o disposto no §1º do artigo 20 da Lei Estadual n. 9.974⁄2013, este E. TJES tem se manifestado no sentido de que, ainda que a parte vencida seja Autarquia Estadual, o pagamento das custas processuais será devido. VII - (...).” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024169005139, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016).

Nos termos do art. 23 da Lei nº 9.974/2013, “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao
juiz de direito
diretor do foro ou
do processo
, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”,
o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

Além disso, não há que se falar em destinação de recursos na forma da Lei Complementar Estadual nº 595/2011. A divisão da “taxa de fiscalização” prevista na referida lei refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.

Por fim, também não há que se falar em aplicação do teto remuneratório constitucional por se tratar de crédito relativo às atividades realizadas antes da nomeação da antiga Escrivã da Serventia não oficializada ao cargo público que atualmente ocupa.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração
para sanear a omissão suscitada, mantendo, no entanto, incólume a conclusão do voto embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.06.2024 a 14.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.